Tribunal: STJ
Processo: 2163020-65.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220890 - SP (2025/0293814-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAUENE VITÓRIA PANISSON
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva da agravante pela
habeas corpus,
suposta prática de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos para a manutenção da
prisão preventiva da agravante, considerando a quantidade de droga apreendida e a
alegação de ser "mula do tráfico".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente pela quantidade
de droga apreendida (27,36 quilos de cocaína).
4. A alegação de que a agravante seria apenas "mula do tráfico" não foi analisada pelo
Tribunal de origem, devendo ser resolvida no âmbito da ação penal de origem.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua
manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há
elementos que recomendam sua manutenção.
Documento eletrônico VDA51067940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dcba07a-5cf6-422a-917c-c4ad7d6d963f

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c.c. art. 40, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 799.998/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 29.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dcba07a-5cf6-422a-917c-c4ad7d6d963f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220890 - SP (2025/0293814-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAUENE VITÓRIA PANISSON
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva da agravante pela
habeas corpus,
suposta prática de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos para a manutenção da
prisão preventiva da agravante, considerando a quantidade de droga apreendida e a
alegação de ser "mula do tráfico".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente pela quantidade
de droga apreendida (27,36 quilos de cocaína).
4. A alegação de que a agravante seria apenas "mula do tráfico" não foi analisada pelo
Tribunal de origem, devendo ser resolvida no âmbito da ação penal de origem.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua
manutenção.
Documento eletrônico VDA50686391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:11
Código de Controle do Documento: 80711a1c-f1a7-4146-9429-21fa451e3d10

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há
elementos que recomendam sua manutenção.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c.c. art. 40, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 799.998/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 29.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUENE VITÓRIA
PANISSON, contra a decisão monocrática de fls. 122-124, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário em
.

habeas corpus
Depreende-se dos autos que a agravante foi presa preventivamente pela
suposta prática dos delitos capitulados no art. 33,
, c. c. art. 40, V, ambos da Lei no
caput
11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem
habeas corpus
que denegou a ordem, em acórdão de fls. 60-70.
Ressai das alegações aventadas pela agravante, a pretensão de que seja
efetivado o juízo de retratação reiterando os motivos alegados no
sustentando: falta
writ,
de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, que seria "mula do tráfico"
ponderando suas condições pessoais favoráveis, defendendo a possibilidade da aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, pugna pela reconsideração ou que o presente
recurso seja submetido ao julgamento pelo Colegiado.
Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50686391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:11
Código de Controle do Documento: 80711a1c-f1a7-4146-9429-21fa451e3d10

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma da decisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão
objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta à agravante encontra-
se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida -

27,36 quilos de cocaína, circunstância que indica a periculosidade concreta da agente e
revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
A quantidade de drogas apreendidas se mostra expressiva. No ponto, impende
destacar que:

“Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da
segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem
como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
” (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta
5/4/2022
11/4/2022
Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023
, grifei).

Nesse mesmo sentido:
“Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com
fundamento nas circunstâncias da prática delitiva e gravidade concreta
do crime imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de droga
transportada na lataria do veículo do Agravante, de modo a justificar,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
segregação cautelar para garantia da ordem“(AgRg no HC n. 799.998
/MS, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
,
29/3/2023
grifei).
Documento eletrônico VDA50686391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:11
Código de Controle do Documento: 80711a1c-f1a7-4146-9429-21fa451e3d10

No tocante a afirmação da defesa que a agravante seria apenas "mula do
tráfico", o Tribunal de origem não se manifestou ao fundamento de que "a análise
aprofundada de provas e revolvimento de matéria fática, extrapolando, pois, dos seus
estreitos limites a apuração da insinuada inocência da acusada, ou se sua conduta foi de
“mera mula do tráfico”, como aduziu a Defesa. Tais questões devem ser resolvidas no
seio da ação penal de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo
pertinente ao remédio heroico apenas a existência de fundados indícios de que a paciente
praticou o crime que lhe é imputado" (fl. 64), ficando esta Corte impedida de se
manifestar sob pena de indevida supressão de instância.
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem à agravante a

revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50686391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:11
Código de Controle do Documento: 80711a1c-f1a7-4146-9429-21fa451e3d10

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.890 / SP
Número Registro: 2025/0293814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012458420258260385
12458420258260385
1245842025826038515040729120258260385
15040729120258260385 21630206520258260000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAUENE VITÓRIA PANISSON
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUENE VITÓRIA PANISSON
ADVOGADO : DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: b8c807be-6c03-4b85-be4d-e4eb6b51e3f6

Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: b8c807be-6c03-4b85-be4d-e4eb6b51e3f6